Tribunal: STF
Processo: Rcl 68734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Inb contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5, nos autos da Ação Trabalhista 0000666-23.2021.5.05.0641, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Afirma que:  



    [...] a decisão proferida pelo TRT5 deu provimento ao Recurso Ordinário do reclamante, para condenar subsidiariamente a INB, sob o fundamento de que a INB não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 818 da CLT c/c 373, II do CPC supletivo) que realizava a fiscalização da 1ª reclamada, nos claros termos em que exige a Carta Magna, a Lei de Licitações (doc. 1, p. 3). 



    Argumenta, ainda, que:



    [...] a condenação subsidiária da INB, que figurou como tomadora de serviços, ao adimplemento das verbas trabalhistas não saldadas, nos termos do Enunciado nº 331, da súmula do TST, não pode prosperar, pois, ao assim dispor, a decisão reclamada violou as diretrizes da citada Ação Direta de Constitucionalidade.



    É certo que o art. 71, caput § 1º, da Lei nº 8.666/93 expressamente reconhecem que a inadimplência do contratado não transfere à Administração a responsabilidade pelo pagamento dos encargos devidos.



    [...] os tribunais regionais e o TST vêm proferindo decisões divergentes da decisão firmada por esta Suprema Corte, no RE 760931/DF, fazendo interpretações anômalas e, em que pese em decisões mais recentes esta Corte tenha declarado que o ônus da prova da fiscalização incumbe ao reclamante, os tribunais trabalhistas continuam decidindo no sentido de que não havendo por parte da administração pública a demonstração da fiscalização do contrato com a terceirizada, deverá responder subsidiariamente (doc. 1, pp. 5 e 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    [...] a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal regional do trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000666-23.2021.5.05.0641 (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Observo que a questão sobre a inversão do ônus da prova em casos como o deste processo está pendente de apreciação pelo Plenário do STF no Tema 1.118, o qual teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.298.647 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 10/12/2020 – grifei).



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    No caso concreto, o TRT5 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Do assente na Súmula nº 331, itens IV, V e VI, do TST, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias pelo empregador, implica responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, inclusive se ente da Administração Pública direta, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando evidenciada sua conduta culposa pela falta de fiscalização no desenvolver do contrato de terceirização, abrangendo todas as verbas objeto da condenação referentes ao período da prestação laboral (doc. 7, p. 2).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    O ente público não se isenta da obrigação/dever de monitorar e diligenciar a atuação da empresa terceirizada quanto ao efetivo cumprimento das obrigações legais trabalhistas, sendo a Administração Pública detentora de responsabilidade fiscalizadora no curso da prestação dos serviços, pois não existe no ordenamento jurídico em vigor salvo-conduto para prática negligente. Por conseguinte, sem qualquer ofensa ao disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/1993, é perfeitamente lícito reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública no caso concreto. 



    Nesse contexto, então, o TST, ao aprovar a redação do item V da Súmula nº 331, que tem fundamento na culpa (in eligendo e in vigilando), não ultrapassa os limites constitucionais em que lhe é dado atuar. A responsabilidade subsidiária em questão emana do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Portanto, não fere a Lei Maior, sob qualquer ótica.



    Importa realçar que o entender que embasa o julgamento ora exarado, não implica em pronunciar, direta ou indiretamente, a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, não sendo, portanto, possível cogitar em violação à cláusula constitucional de reserva de plenário. Ademais, a aplicação, ao caso concreto, do entendimento trazido na Súmula 331 do TST não contraria a Constituição Federal em seu art. 5º, II. A responsabilidade subsidiária em questão emana do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Portanto, não fere a Lei Maior.



    E esse quadro não muda, mesmo em se considerando que a contratação da primeira reclamada seguiu o procedimento licitatório, pois a Lei nº 8.666/1993 não veda a corresponsabilidade da Administração Pública, menos ainda inviabiliza o reconhecimento das culpas in eligendo e in vigilando. Assim se tem, porquanto, no processo de licitação um dos princípios a observar é o da impessoalidade, porém a Administração Pública sempre detém o controle e a direção dos atos com que busca alcançar o seu objetivo.



    A licitação é um procedimento de escolha, mesmo submetido a critérios de ordem legal. E por isso deve, como contratante e destinatária do serviço ou da obra, fiscalizar o cumprimento do contrato, inclusive em relação às obrigações derivadas da sua execução. A presente decisão não viola os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II), da licitação de serviços (art. 5º, inciso XXI), ou impõe à recorrente obrigação e responsabilidade que não decorre da lei, gerando despesa não prevista em orçamento, no que também contraria o art. 5º, inciso LIV, e os arts. 167 e 169, da Lei Máxima.



    Sequer se pode crer que com a mera responsabilização supletória à paga de haveres trabalhistas derivados da relação de emprego com a primeira reclamada, impõe gasto ou prejuízo à Administração Pública, indevidamente, favorecendo com isso o interesse particular do autor em detrimento do interesse público, ou mesmo que esteja impondo à empresa pública um vínculo empregatício com a administração pública, igualando-a, em direitos aos empregados públicos.



    Fato é que ficou evidenciado pelo conjunto probatório dos autos a culpa in vigilando da INB, conforme vastamente demonstrado na dilação probatória já referenciada, razão pela qual não se pode, outrossim, suscitar desobediência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 16 porquanto resguardado o comando esculpido no §1º do art. 71 da Lei 8.666/93.



    Ora, não estamos a tratar de transferência de responsabilidade para a INB pela inadimplência dos encargos trabalhistas. No caso concreto, há responsabilidade subsidiária da empresa pública em virtude de comprovada negligência - o que atrai a incidência de outros dispositivos da própria Lei 8.666/93, sem malferir o §1º do art. 71 do citado diploma legal. 



    [...]



     Curial refletir que ao trabalhador terceirizado, sem o mínimo acesso aos termos do contrato firmado entre seu empregador e o ente público, sequer tendo contato com prepostos do tomador de serviços para tratar de especificidades atinentes ao vínculo de emprego firmado, afigura-se impossível, prova verdadeiramente diabólica, evidenciar a inércia na fiscalização do contrato. O que lhe é possível manifestar é, tão somente, o inadimplemento dos direitos que lhe são conferidos legalmente e a partir da vigência do contrato do trabalho, nada mais. São esses os fatos constitutivos do seu direito, estando a responsabilidade do tomador de serviços legalmente admitida, sua exclusão pressupõe prova do fato impeditivo, qual seja, a efetiva fiscalização do contrato administrativo firmado.



          [...]



    É possível afirmar que a presente decisão encontra-se em perfeita conformidade com a tese acima reproduzida, posto que não trata-se de "transferência automática da responsabilidade" ao Poder Público, mas sim de responsabilização subsidiária do ente público, mediante a incapacidade do mesmo de comprovar, nestes autos, a efetiva fiscalização do contrato firmado com a 1ª reclamada sendo que, ao contrário do reclamante, possuía o recorrente todos os meios para fazer tal prova.



    Não há sentido, portanto, sequer para propugnar-se pela inversão de ônus de prova como medida para atingir o tomador de serviço, seu já é o ônus. 



    Dito isso, como resultado da omissão voluntária da recorrente ao não fiscalizar e exigir o cumprimento, pela fornecedora de mão de obra, das obrigações trabalhistas para com os respectivos empregados (culpa in vigilando), se configura o cometimento de atos ilícitos (art. 186 do Código Civil), que ensejaram danos aos direitos trabalhistas do autor, gerando o seu enquadramento como responsável subsidiário (art. 942, parágrafo único, do Código Civil).



    [...]



    Por todo o expendido, modifico a sentença para condenar a segunda Reclamada de forma subsidiária ao pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos nesta demanda. (doc. 7, pp. 5-7)



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, presumindo a culpa diante da falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado.



     



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de junho de 2024.     



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator